Tribunal: STF
Processo: RE 1505883
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 91, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS 01, 10, 11, 13, 14, 15, 22 E 46 . QUANTO ÀS QUESTÕES NºS 01, 10, 11, 13, 15, 22 E 46, IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE INCONSTITUCIONALIDADE. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL E EXIGÊNCIA DE MATÉRIA DIVERSA DO QUE CONSTOU NO EDITAL. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA E DO TJRS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos pelo particular foram rejeitados. Já os aclaratórios opostos pela Fazenda Pública foram acolhidos para sanar erro material (eDOCs 128 e 147).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; 25; e 37, caput e I, da Constituição Federal, bem como ao decidido no julgamento do Tema 485.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 154, p. 4):



    “O órgão julgador local entendeu que incumbe ao Poder Judiciário verificar a legalidade do ato administrativo, sem adentrar no seu mérito, restringindo-se, portanto, em se tratando de concurso público, ao exame da legalidade do Edital ou da não-observância, pela comissão examinadora, das regras editalícias. 



    Entretanto, o acórdão ora recorrido acabou por adotar conduta contrária às referidas premissas, invadindo o mérito administrativo e revisando os critérios adotados pela Banca Examinadora, sob o argumento da ‘ausência de ineditismo’ da questão n° 14 da prova objetiva do certame, o que teria ferido o princípio da isonomia, estando, assim, em confronto com a jurisprudência uniforme do Colendo STF, desafiando o entendimento consubstanciado no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria. 



    Ocorre que, no julgamento do Tema 485, restou fixado, claramente, que a excepcionalidade conferida ao Poder Judiciário se restringe, em caráter exclusivo, ao JUÍZO DE COMPATIBILIDADE do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, o que não é o caso dos autos. Registre-se que, quanto à questão nº 14, a decisão reformada pelo acórdão ora recorrido está de acordo com recentes precedentes do E. STF em casos análogos (entre outros: RE1.149.299), uma vez que o não ineditismo da questão não é hipótese passível de violação ao princípio da isonomia.”



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação ante o julgamento do Tema 485, relativo ao RE-RG 632.853 (eDOC 166).



    A Turma Julgadora, entretanto, manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 180, p. 3):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BRIGADA MILITAR. EDITAL Nº 019/DE-DET/2021 – CTSP/2021. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. COM RELAÇÃO À QUESTÃO Nº 14, POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL, POR AUSÊNCIA DE INEDITISMO, NA SUA FORMULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE DISCORDÂNCIA COM PARADIGMA VENTILADO. TEMA 485 DO STF - RE Nº 632.853/CE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Após a não retratação, a 1ª Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso e determinou a remessa a esta Corte (eDOC 199).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, quando da manutenção do acórdão em jugulamento de juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 180, pp. 1-2):



    “Em juízo de retratação (art. 1.030, II do NCPC), considerando que o objeto da ação não se enquadra na hipótese do paradigma ventilado, com repercussão geral reconhecida, a decisão proferida no acórdão evento 36, ACOR2 deve ser mantida. 



    A decisão proferida no acórdão, de reforma em parte da sentença de improcedência, quanto à questão de nº 14, se deu diante do fato de erro grosseiro, conforme dito no acórdão ora em juízo de retratação. 



    No presente caso, na formulação da questão nº 14 da prova de conhecimentos específicos, já reconhecida a ocorrência de vício insanável, por ausência de ineditismo, na sua formulação, conforme os precedentes das Turmas Recursais da Fazenda Pública, que vão adotados como razões de decidir: 



    RECURSO INOMINADO.PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO INTERNA PARA INGRESSO NO CURSO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP /2021), REGULADO PELO EDITAL Nº 019/DEDET/2021. 1. Conforme é cediço, não cabe ao judiciário substituir o examinador da banca na interpretação das questões aplicadas em concursos, mas tão somente analisar eventual ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo contra o qual o autor se insurgiu. 2. Contudo, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, situações nas quais se enquadram a inexistência de questão correta a ser apontada como gabarito e/ou a duplicidade de questões corretas. 3. No caso, entendo que a sentença de origem não merece reparo, tendo em vista que somente a questão nº14, apresenta vício insanável ao qual é admissível a análise pelo Poder Judiciário, à luz da Súmula 485, do Supremo Tribunal Federal. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010480242, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em: 22-09-2022).



    (...)



    Portanto, em juízo de retratação, vai mantida a decisão proferida no acórdão evento 36, ACOR2” (grifei)



    Sendo essas as razões de decidir, contata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à ausência de ineditismo ou não da questão anulada, demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



     Releva notar que sobre a ausência de ineditismo das questões cobradas em concurso, tem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.453.753, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18.10.2023; RE 1.360.939, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.9.2023. Ainda sobre o tema: 



    “AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.228.031-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    “AGRAVO “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NO NO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.247.336-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente